Tribunal: TJBA
Processo: 8024916-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8024916-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSEMBERG DE OLIVEIRA BARBOZA JUNIOR

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DE GAP CONCEDIDO PELA LEI 7.622/2000.EXTINÇÃO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FACE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COMANDO SENTENCIAL DIVERSO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL JUSTIÇA. MATÉRIA DE DIREITO. ART.
1.013
,
§ 4º.
, DO
CPC
. TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE DESATE DA LIDE ORIGINÁRIA. IMPLEMENTAÇÃ NA GAP DO REAJUSTE EFETIVADO NO SOLDO, COM BASE NA LEI 11.356/09. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO § 1º DO ART.
7º
DA LEI Nº
7.145
/97, QUE PREVIA A REVISÃO DA GAP, NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE DOS SOLDOS, E REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, § 3º, DA LEI Nº 7990/01, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 33, DA LEI 10.962/08. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A pretensão deduzida em juízo, visando ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) com base nas majorações conferidas aos soldos dos militares estaduais, configura relação jurídica de trato sucessivo, o que afasta a incidência da prescrição do fundo de direito, limitando seus efeitos às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A extinção liminar do feito com resolução de mérito, fundada no reconhecimento da prescrição do fundo de direito, mostra-se indevida, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto, com aplicação da

teoria da causa madura
, nos moldes do art.
1.013, §4º, do Código de Processo Civil
, diante da natureza exclusivamente
de direito da controvérsia.

Inexistindo vínculo normativo vigente entre os reajustes do soldo e da GAPM, sobretudo após a

revogação expressa do §1º do art. 7º da Lei Estadual nº 7.145/97
e a
revogação tácita do §3º do art. 110 da Lei Estadual nº 7.990/2001
, operada pelo
art. 33 da Lei Estadual nº 10.962/2008
, revela-se improcedente o pleito de majoração da GAPM com
base nos critérios de reajuste dos soldos.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a ausência de amparo legal para o reajuste da GAPM nos moldes pretendidos, diante da nova disciplina normativa introduzida pelas legislações supramencionadas.

Recurso parcialmente provido
, tão somente para afastar a prescrição do fundo de direito e reformar a sentença nesse aspecto, mantendo, contudo, a
improcedência do pedido originário
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8024916-46.2020.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante

ROSEMBERG DE OLIVEIRA BARBOZA JUNIOR
e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Terceir
a Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
dar parcial provimento à Apelação,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator